Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO PÂNICO E DEPRESSIVO MODERADO. TRATAMENTO PERSONAL CARE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA DO TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRADA.

I - A relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, pois a autora é destinatária final do produto oferecido ou do serviço prestado pelas rés. Logo, devem lhe ser aplicadas as regras e os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, determina o Enunciado n.o 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

II - Não obstante a urgência atestada pelo médico assistente da autora e pela clínica na qual se pretende realizar o tratamento vindicado, diversas informações inseridas no laudo médico e na declaração do aludido estabelecimento foram desmentidas pela própria autora por ocasião da realização da audiência de justificação, carecendo a mencionada documentação, portanto, da credibilidade necessária para embasar o pedido da terapêutica em questão.

III - Não fosse isso o bastante, tal constatação é reforçada pelo fato de o profissional integrar a equipe do estabelecimento indicado e, pelo menos à época da prescrição, não possuir sequer especialização em psiquiatria.

IV - Analisadas as terapias que integram o denominado tratamento personal care, é possível verificar a possibilidade de sua realização por outros profissionais credenciados pela ré, não restando comprovada a assertiva de que apenas a clínica indicada disporia de tais serviços.

V - Assim, das provas acostadas aos autos, não se pode concluir pela urgência ou imprescindibilidade do tratamento requerido, o que torna legítima a recusa pela ré.

VI - Inexistindo ato ilícito, não há de se cogitar de responsabilização por suposto dano moral.

VII - Verifica-se que o pedido subsidiário constitui inovação recursal, não podendo, portanto, ser analisado em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

VIII - Negou-se provimento ao recurso.